Tribunal: TJDFT
Processo: 0746607-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. O flagrante foi considerado válido e regular na decisão impugnada, inexistindo elementos nos autos aptos a desconstituir tal entendimento, e, se existissem irregularidades, elas não seriam aptas a contaminar a ação penal, pois o inquérito é peça meramente informativa, sendo que a defesa do paciente nada alegou durante a audiência de custódia.
2. A quebra da cadeia de custódia constitui mecanismo de controle das provas, inexistindo elementos hábeis nos autos a comprovar a alegação de que os objetos apreendidos não foram resguardados, sendo que as drogas foram examinadas, consoante consta do laudo de exame em substâncias, sendo que, após, ficam armazenadas para exame definitivo, bem como não foram juntadas as peças concernentes aos demais objetos apreendidos, não havendo que se cogitar de provas derivadas de ilícitas nem de nulidades ou irregularidades para o fim de justificar a revogação da prisão preventiva.
3. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Presentes os pressupostos da prisão cautelar, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela quantidade de droga apreendida, quase cinco quilos, além a arma, o que indica forte envolvimento com a comercialização de entorpecentes, e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
6. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, a qual está sendo feita regularmente, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.